Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do roubo praticado em concurso de agentes, especialmente pelas declarações harmônicas das vítimas e pelo testemunho policial, corroborados pela prisão em flagrante dos réus minutos após a execução do delito, e pelo reconhecimento pessoal dos assaltantes.
2. Recurso conhecido e desprovido.